Tribunal: TJMT
Processo: 1038599-34.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038599-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NATALIA LELES DENDENA - CPF: 061.192.681-46 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1038599-34.2025.8.11.0001.

Recorrente:
NATÁLIA LELES DENDENA.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09/10/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. ALTERAÇÃO DE AEROPORTO. ATRASO DE QUATRO HORAS E QUARENTA MINUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea à indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo de conexão, alteração de aeroporto e atraso na chegada ao destino. A recorrente pleiteia majoração do valor fixado a título de dano moral, além da condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante das peculiaridades do caso, que envolvem atraso inferior a seis horas no transporte aéreo, cancelamento de voo de conexão e mudança de aeroporto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transporte aéreo contratado não foi integralmente cumprido conforme pactuado, pois houve cancelamento de voo de conexão, alteração de aeroporto e atraso na chegada ao destino, o que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além do método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que considera tanto o interesse jurídico lesado quanto as circunstâncias específicas do caso concreto.

A quantia fixada na sentença serve à dupla função da indenização moral — compensatória e pedagógica — sem representar enriquecimento sem causa, notadamente porque o atraso verificado foi de quatro horas e quarenta minutos e não houve comprovação de despesas adicionais ou situação extraordinária que justifique majoração.

Ausente comprovação de preterição indevida ou de gastos suportados com alimentação ou transporte em decorrência da alteração, mantém-se o valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo com atraso excessivo caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização moral, mas sem justificar majoração do valor fixado quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A ausência de elementos adicionais que agravem o transtorno impede a majoração do
quantum
fixado na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, arts. 98, §3º, e 389, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406, §1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1028543-39.2025.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19/09/2025; TJMT, N.U 1004890-42.2024.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 29/08/2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 308155353, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a contar do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, deduzindo-se o índice de atualização monetária
.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer
a majoração do
quantum
indenizatório
, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trajeto entre Cuiabá/MT e Navegantes/SC, com conexão em Guarulhos/SP. O embarque estava previsto para o dia 24/06/2024, às 4h30, com chegada ao destino no mesmo dia, às 12h35.

Relata que se tratava de viagem realizada com adolescentes de sua igreja local. Contudo, ao desembarcar em Guarulhos/SP, foi surpreendida com a informação de que o voo de conexão havia sido cancelado, sendo-lhe oferecida nova acomodação em outro aeroporto (Congonhas), com partida às 17h15, o que resultou na chegada ao destino apenas às 18h25.

Aduz que tal alteração ocasionou atraso de aproximadamente seis horas em relação ao voo originalmente contratado, apesar da existência de outro voo disponível no mesmo aeroporto, o que lhe causou apreensão e indignação em razão da mudança de aeroporto e da distância entre eles.

A demandada, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu da necessidade de manutenção não programada na aeronave. Afirma, ainda, que prestou a devida assistência à reclamante, reacomodando-a no primeiro voo disponível com destino ao local originalmente contratado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
dano moral
, no importe de
R$
2.000,00 (dois
mil reais).

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão do cancelamento do voo de conexão contratado,
com alteração de aeroporto e atraso de
4 horas e 40 minutos
na chegada ao destino.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Importante salientar que, na viagem inicialmente contratada, a reclamante
chegaria ao destino (Navegantes/SC) às 13h45,
do dia 24/06/2025 (ID 308154993), e, com a alteração realizada,
chegou ao destino às 18h25 do mesmo dia
(ID 308154994), resultando, portanto, em atraso de
4 horas e 40 minutos
na chegada, e não superior a seis horas, como sustentado pela autora.

Ademais,
as mesmas conversas anexadas aos autos também constam em outros processos
, a saber: nºs 1046752-56.2025.8.11.0001, 1054744-68.2025.8.11.0001, 1021378-35.2025.8.11.0002, entre outros,
inexistindo, dessa forma, individualização do conteúdo das mensagens, bem como indicação do número de monitores que acompanhavam a viagem
.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos comprovante de pagamento que demonstre que a reclamante tenha arcado com despesas de transporte ou alimentação,
tampouco prova da existência de assentos disponíveis em voos subsequentes que evidencie eventual preterição
, capazes de repercutir no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
ATRASO DE QUATRO HORAS
. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL
.
QUANTUM INDENIZATORIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a majoração da condenação a título de dano moral, sob o argumento de que o valor fixado em primeiro grau seria insuficiente para compensar o atraso de aproximadamente quatro horas no voo Miami/Guarulhos ocorrido em 24/01/2025 e a ausência de assistência material durante o período de espera.

2. A autora alega ter adquirido passagens da American Airlines para o trecho Orlando/Miami/Guarulhos, com chegada prevista às 09h15 de 24/01/2025, mas o voo Miami/Guarulhos sofreu manutenção não programada e pousou apenas às 13h18, causando a perda da conexão doméstica.

3. O conjunto probatório não revela qualquer fato adicional que demonstre abalo extraordinário ou situação que ultrapasse os dissabores comuns a atrasos dessa ordem. A Turma Recursal, em casos análogos de atraso em torno de quatro horas, frequentemente afasta a própria configuração de dano moral, compreendendo que, ausente pernoite, perda de compromisso inadiável ou circunstância excepcional, o constrangimento não extrapola o mero aborrecimento. O magistrado de origem, ao reconhecer o dano e fixar reparação, já contemplou a ausência de assistência material como agravante, estabelecendo valor que se mostra proporcional e suficiente para compensar o desconforto e para cumprir a função pedagógica, sem provocar enriquecimento indevido.

4. Ressalte-se, ainda, que a perda do voo doméstico mencionado pela autora não pode ser imputada à ré, uma vez que se tratava de bilhete adquirido separadamente, sem vínculo contratual com o transporte internacional prestado pela reclamada. O deslocamento interno foi contratado junto a companhia distinta, de modo que não havia conexão formal dentro do mesmo bilhete. Assim, eventual prejuízo decorrente desse segundo trajeto não integra a cadeia de responsabilidade da recorrida, nem constitui elemento apto a majorar a indenização fixada.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais
, valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
Recurso improvido
.
(...) (TJMT – N.U 1028543-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 06 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO
. ALEGAÇÃO DE MOTIVO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. ATRASO SUPERIOR A 06 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL PRETENSÃO DA PARTE RÉ DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. REJEITADA
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)
4- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, bem como o ônus da prova das alegações trazidas pela parte adversa (art.6º, inciso VIII do CDC).

5-
O atraso/cancelamento de voo, que provoca o embarque do consumidor diversas horas depois do previsto originariamente, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor
.

6- Não comprovada a ocorrência de caso fortuito, conclui-se pela existência de falha da prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelas partes consumidoras.

7- .
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia arbitrada na sentença, de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada reclamante se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
, considerando-se o total do atraso (06 horas) e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
(...) (TJMT – N.U 1004890-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025